Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-85.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009148-85.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARTINS MEDEIROS - CPF: 038.095.401-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODILSON DIAS DE MAGALHAES - CPF: 523.113.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CUNHA GARCIA - CPF: 011.852.961-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA LAURA PINTO TOSSUE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO No 1009148-85.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

LUCAS MARTINS MEDEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)

PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE
– EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA – DETERMINAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM –
MODUS OPERANDI
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO LEGÍTIMA EM DESFAVOR AO RÉU –
2)

FRAÇÃO DA ATENUANTE EM 1/6
– INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – QUANTITATIVO FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de roubo, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta diante do
modus operandi
empregado, dada a violência contra a vítima empregada, revelando propósito e determinação por parte do agente que derruba a vítima e passa a agredi-la com chutes até que atinge seu intento, qual seja subtração da res, merecendo maior reprovabilidade frente a conduta descrita no tipo.

2. Deve ser mantido o
quantum
fixado na segunda fase diante da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, porquanto, no caso concreto o percentual fixado na sentença considerou tratar-se de réu reincidente específico e multireincidência, ao passo que a pena final restou acrescida de dois meses.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009148-85.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

LUCAS MARTINS MEDEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LUCAS MARTINS MEDEIROS, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres-MT (ação penal cód. 1009148-85.2021), que o condenou a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

A pretensão recursal é tão somente de ver reformada a pena fixada na sentença para:
1)
Afastar a circunstância judicial da culpabilidade, alegando estar fundamentada de forma inidônea e;
2)
Aplicar o percentual de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase

(Razões - pags. 269/275-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso da defesa (pags. 279/287-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 326/329-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022